Tribunal: TJDFT
Processo: 0707104-97.2023.8.07.0010
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0707104-97.2023.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PRISCILA DE ALMEIDA PENA, ELIANE TORRES GOMES APELADO: ELIANE TORRES GOMES, PRISCILA DE ALMEIDA PENA D E S P A C H O Compulsando os autos, verifica-se que a ré em seu apelo alega preliminar de carência da ação e prejudicial de prescrição, questões aparentemente não analisadas pela sentença. Além disso, impugna o valor do financiamento questão que não foi ventilada anteriormente, configurando possivelmente inovação recursal. Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intimem-se as partes para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre possível reconhecimento de nulidade da sentença por ser citra petita. No mesmo prazo, deverá a ré manifestar-se sobre possível não conhecimento da impugnação do valor do financiamento por configurar inovação recursal. Brasília, DF, 4 de dezembro de 2025 12:27:24. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador